Tribunal: TJSP
Processo: 2273369-43.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos à execução. Recurso interposto contra a r. decisão que que indeferiu a gratuidade processual à agravante. Incidência da Súmula 481 do C. STJ. Empresa que apresenta prejuízo acumulado até julho de 2022 no valor de R$ 378.823,52; débitos com instituições financeiras que somam R$ 587.086,91; está inscrita na dívida ativa por débitos de tributos federais no valor de R$

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos à execução. Recurso interposto contra a r. decisão que que indeferiu a gratuidade processual à agravante. Incidência da Súmula 481 do C. STJ. Empresa que apresenta prejuízo acumulado até julho de 2022 no valor de R$ 378.823,52; débitos com instituições financeiras que somam R$ 587.086,91; está inscrita na dívida ativa por débitos de tributos federais no valor de R$ 917.578,39; o faturamento no ano de 2022 teve considerável redução comparado com o ano anterior. Extratos bancários que evidenciam a dificuldade financeira. Decisão reformada. Agravo de instrumento provido.